Tribunal: TJSP
Processo: 1500089-67.2019.8.26.0297
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500089-67.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente GUILHERME DE
ANDRADE TRINDADE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No 45805
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1500089-67.2019.8.26.0297 - PD
COMARCA: JALES 2a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: GUILHERME DE ANDRADE TRINDADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado.
Pronúncia. Existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria. Prova dos autos que não autoriza a
impronúncia. Julgamento necessário pelo Tribunal do Júri.
Manutenção das qualificadoras. Decisão de pronúncia mantida.
Recurso defensivo não provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUILHERME DE ANDRADE TRINDADE, contra a sentença que o
pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 29,
caput, ambos do Código Penal (fls. 398/406).
Busca a Defesa a impronúncia do réu por negativa de autoria e,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. Por fim, requer a
revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medida cautelar diversa
da prisão (fls. 451/463).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls. 466/481) e
mantida a r. decisão recorrida (fls. 483), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela manutenção da r. decisão de pronúncia (fls. 489/497).
A defesa reforçou o pleito de revogação da prisão preventiva (fls.
500/508).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
3
Como se sabe, em sede de pronúncia não vigora o princípio in
dubio pro reo, pois se resolvem em favor da sociedade as incertezas
porventura existentes na ação penal, bastando para esta fase a prova da
materialidade do delito e os indícios de sua autoria.
Como bem observa Frederico Marques, “A pronúncia é sentença
processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama
admissível a acusação, para que seja decidida no Plenário do Júri”
(Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3, p. 198).

De igual teor alinha-se, outrossim, o magistério de Júlio Fabbrini
Mirabete:

“Convencido da existência do crime e de haver indícios da
autoria, o juiz deve proferir a sentença de pronúncia. Essa
sentença, e não mero despacho, por ser mero juízo de
admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o acusado
ao julgamento pelo júri, tem natureza processual, não produzindo
res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo o Tribunal do
Júri decidir contra aquilo que ficou assentado na pronúncia. Por
isso, fala-se em 'sentença processual” (in Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, São Paulo, 1995, p. 480).
No presente caso, o acusado Guilherme de Andrade Trindade foi
pronunciado porque, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 13h50m,
na cidade de Paranapuã, comarca de Jales, teria concorrido para a morte
de Vanderlei de Oliveira, agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo
torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Consta da denúncia,
que o acusado, juntamente com o adolescente João Roberto Andrade da
Silva, passou a perseguir a vítima Vanderlei na via pública, sendo que
Guilherme instigava o menor a atirar em Vanderlei, além de ter auxiliado o
menor, recarregando o revólver e o entregando novamente ao executor dos
disparos (fls. 123/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
4

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de
exame necroscópico (fls. 99/103), laudo pericial de objeto (fls. 105/107),
laudo pericial do local dos fatos (fls. 169/175) e laudo pericial dos projéteis
(fls. 231/236).
No que se refere à autoria, há indícios suficientes para embasar a
sentença de pronúncia.
Interrogado em Juízo, o réu Guilherme negou ter instigado ou
auxiliado o menor João Roberto a atirar contra a vítima, afirmando que não
recarregou a arma de fogo. Narrou que quando encontrou o menor, João
Roberto já havia desferido tiros contra o ofendido, momento em que gritou
“não atira, não atira” e tentou pegar a arma de fogo das mãos do menor,
visando evitar que ele desferisse mais tiros contra a vítima. Disse que fugiu
do local, porque ficou com medo (fls. 341/342).
A testemunha Sérgio Murilo da Silva Rodrigues, na delegacia, disse
que era amigo do adolescente João Roberto e do acusado Guilherme e que,
na madrugada dos fatos, foi procurado por ambos, que lhe afirmaram que a
vítima ameaçou João com uma faca e subtraiu dinheiro e drogas que se
destinavam à venda. Dessa forma, foram até a casa da vítima, mas não a
encontraram. Mais tarde, foi, juntamente com João e Guilherme, até o local
onde estava a vítima, onde João e o réu começaram a gritar com o ofendido,
iniciando-se agressões mútuas, ocasião em que a vítima tentou agredir
João Roberto com uma faca. Nesse momento, viu que o adolescente estava
armado. Afirmou que João começou a efetuar disparos de arma de fogo
contra a vítima e o réu o incentivava gritando “atira, atira”, tendo visto,
ainda, o acusado recarregando o revólver para que João prosseguisse com
os disparos (fls. 14/15). Em pretório, a testemunha mudou parcialmente a
versão e passou a afirmar que o réu não auxiliou, tampouco incentivou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
5
menor à prática do delito, admitindo ter sido a pessoa que gritava “atira,
atira” para João Roberto continuar efetuando disparos contra o ofendido.
Acrescentou que, na delegacia, se sentiu ameaçado pelos policiais (fls. 286).
A testemunha Solange de Paula Pereira Neves, Conselheira Tutelar,
disse, sob o crivo do contraditório, que acompanhou o depoimento do
menor Sérgio Murilo na delegacia, afirmando que sua oitiva ocorreu sem a
presença de policiais e livre de qualquer coação. Confirmou que, na
oportunidade, o adolescente Sérgio Murilo afirmou que o réu acompanhava
o menor João Roberto na perseguição à vítima e que Guilherme recarregou
o revólver para João Roberto prosseguir nos disparos contra o ofendido (fls.
287).
A testemunha Álvaro Manenti, sob o crivo do contraditório, afirmou
que estava trabalhando como pintor em uma residência próxima ao local
onde foram efetuados disparos de arma de fogo. Narrou que viu o réu e
outro rapaz, que estava armado, dizendo “olha lá o cidadão, quero ver ele
vir me roubar agora” e, em seguida, saírem atrás da vítima, efetuando
disparos de arma de fogo. Aduziu, ainda, que viu o acusado Guilherme
recarregando o revólver e devolvendo-o ao menor, que prosseguiu efetuando
disparos contra a vítima. Posteriormente, viu o ofendido caído no chão (fls.
288).
O policial militar Marcos de Jesus Traba, quando ouvido em Juízo,
disse que foi informado de que havia uma pessoa sendo perseguida por
outra, a qual efetuava disparos de arma de fogo. Dirigiu-se ao local
indicado, onde se deparou com o ofendido caído no chão, com sinais de
disparos de revólver no corpo. Populares informaram que o acusado
Guilherme teria municiado a arma de fogo para que o adolescente
continuasse perseguindo a vítima na via pública e efetuando disparos
contra ela (fls. 289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
6
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Donato
Benvenuto (fls. 290).
A testemunha Geisieli Pinto Moreira afirmou, em pretório, que a
vítima Vanderlei estava em sua casa, confirmando que os adolescentes João
Roberto e Sérgio Murilo, acompanhados de outro rapaz que não conhecia, o
procuraram no local. Quando Vanderlei viu os três rapazes, imediatamente,
fechou a porta, momento em que iniciou-se uma discussão entre Vanderlei
e um dos adolescentes. Em seguida, os três indivíduos saíram correndo
atrás da vítima, momento e que ouviu alguns disparos de arma de fogo, não
sabendo dizer quem os efetuou (fls. 307).
O policial civil Laudenir Gonçalves de Oliveira, em pretório, afirmou
que presenciou a oitiva do adolescente Sérgio Murilo na delegacia, dizendo
que as declarações foram prestadas de forma livre e espontânea, sem
qualquer coação. Acrescentou que o menor, antes de prestar depoimento,
conversou com sua advogada. Afirmou que o menor indicou João Roberto
como o autor dos disparos e o réu Guilherme como a pessoa que prestou
auxílio, recarregando o revólver e, ainda, instigando o atirador dizendo
“atira, atira” (fls. 339).
A testemunha Roberto de Souza Silva, genitor do menor João
Roberto, disse que não presenciou os fatos (fls. 340).
Ora, para que acusados de crime doloso contra a vida sejam
impronunciados, é preciso que não exista prova segura da materialidade
nem indícios suficientes de autoria. E tal situação, à luz dos informes
trazidos pelas testemunhas, não se verifica na hipótese dos autos.
Assim, o exame mais aprofundado do mérito deve ser realizado pelo
único juízo constitucionalmente competente para tanto, o Tribunal do Júri.
Nesta fase, como já acentuado, não se exige o mesmo grau de certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
7
exigível numa decisão condenatória, bastando indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva para o prosseguimento da ação.
A pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima também não merece
acolhimento.
É importante consignar, nesse ponto, que a jurisprudência é
também uníssona no sentido de só permitir o afastamento de qualificadoras
na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo
descabidas. E no caso concreto dos autos, de um exame superficial da
prova, observa-se que as qualificadoras articuladas na peça acusatória não
podem ser tidas como totalmente descabidas.
Assim, as qualificadoras devem ser mantidas, para que o Conselho
de Sentença delas conheça, decidindo, então, por sua pertinência ou não.
A pronúncia, enfim, era medida de rigor, diante do que existe nos
autos e dispõe a lei.
De outra parte, a prisão preventiva fica mantida, encontrando-se
bem justificada no r. decisum a necessidade da custódia cautelar, não se
revelando eficaz qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória do acusado: “Finalmente, registre-se não ser o caso de
revogação da prisão preventiva e nem a sua substituição por outras
medidas cautelares, restando ainda presentes os requisitos que
deram
ensejo
ao
respectivo
decreto,
mostrando-se
ainda
indispensável a manutenção da segregação, seja para assegurar a
aplicação da Lei Penal, seja para garantia da ordem pública, seja
por conveniência da instrução processual, uma vez que se trata da
apuração da prática de gravíssimo crime contra a vida, bem como
porque o crime em questão causou intranquilidade na pequena cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
8
interiorana onde os fatos ocorreram, não acostumada a violência que
impera nos grandes centros.” (fls. 406). De fato, o delito imputado ao
recorrente conduz à conclusão de que a segregação é necessária não só
para a garantia da ordem pública e impedir e desestimular a prática de
novos crimes, como, também, para o acautelamento do meio social e a
credibilidade da própria Justiça. Nesse sentido é oportuno lembrar a lição
do eminente e saudoso Julio Fabbrini Mirabete: “(...) O conceito de ordem
pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz
à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Código de Processo
Penal Comentado, Editora Atlas, 8a edição, p. 690).
Acrescento que, não obstante o apelo humanitário da
Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar, in casu, as
medidas explicitadas (art. 5o da Recomendação), mesmo porque não restou
minimamente comprovado que o recorrente faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, valendo destacar que ele é pessoa jovem,
com 23 anos de idade (nascido em 18/06/19963 - fls. 07), assim como não
há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente,
ausente demonstração de que na unidade prisional em que se encontra
custodiado, o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em prisão albergue domiciliar.
Ademais, quanto à necessidade de prudente análise casuística de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
9
pedidos como o presente, reputo oportuna a transcrição de entrevista
concedida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF,
ao jornal “O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO Habeas Corpus Criminal no 2069617-18.2020.8.26.0000 -
Voto no 12 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes;
3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da
covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
10
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a 'examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco'. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às dificuldades
de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a sociedade
e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Por fim, observo que, consoante o ofício encaminhado pela
Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça
aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500089-67.2019.8.26.0297 -Voto no
11
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de Guilherme de
Andrade Trindade, mantendo a r. decisão de pronúncia.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)